Tribunal: TJSP
Processo: 2012769-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO, OBJETO DA CONSTRIÇÃO, PERTENCE A EMPRESA ESTRANHA À LIDE - VIA ELEITA INADEQUADA - NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO, OBJETO DA CONSTRIÇÃO, PERTENCE A EMPRESA ESTRANHA À LIDE - VIA ELEITA INADEQUADA - NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".